Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE PEÇAS ESSENCIAIS. DISPONIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEITADA. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de indicação pela Defesa das peças essenciais ao exame do feito, quando todas encontram-se devidamente digitalizadas no presente processo judicial eletrônico, cumprindo-se prestigiar os princípios gerais do processo da celeridade, economia, instrumentalidade das forma e primazia da decisão de mérito.
2. O exame criminológico pode ser solicitado pelo magistrado, ao analisar o pedido de autorização de trabalho externo, condicionando o deferimento do benefício à sua realização, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada em elementos concretos.
3. Se a conduta perpetrada pelo agravante desvela agressividade acentuada, recomendável se mostra a prévia elaboração de exame criminológico, que fornecerá maiores subsídios para análise do comportamento do sentenciado, quando então o d. Magistrado de piso poderá melhor apreciar o requerimento de concessão de trabalho externo.
4. Recurso de agravo não provido.